Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA VARA CÍVEL DE RIACHO FUNDO EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PARTES RESIDENTES EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DAQUELE PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência.
2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
3. A norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes.
4. A utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural.
5. Observado, no caso concreto, que a parte credora optou por eleger o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir eventuais controvérsias relacionadas à relação contratual, sem qualquer correlação com os critérios legais de fixação da competência territorial, correto se mostra o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro.
6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.